Tribunal: TJDFT
Processo: 0014797-31.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0014797-31.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF AGRAVADO: WILLIAN PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo interno (ID 16785383) interposto pelo DISTRITO FEDERAL (SUCESSOR DO DFTRANS) E DETRAN-DF contra decisão desta Presidência (ID 16494218 ), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (ID 17588024 ). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16494218 , e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9095019): TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O art. 557 do CPC prescreve que o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, sem violação ao princípio da colegialidade "eis que assegurada a submissão da decisão singular ao Colegiado, através da via regimental" (20110020234346AGI, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em 26/01/2012, DJ 17/02/2012, p. 145). 2. O DFTRANS não tem competência para impor a medida administrativa de trânsito prevista no art. 231, VIII, do CTB, ex vi do art. 269 deste último diploma legal. 3. Não é possível aproveitar auto de infração lavrado com fundamento em legislação local declarada inconstitucional, ou mesmo à luz do CTB, pela alegada prática de transporte irregular de passageiros para autorizar a imposição de multa pecuniária. Nulo o auto de infração, nulos também são todos os seus efeitos, inclusive os pecuniários. 4. Agravo Regimental conhecido e não provido. Unânime. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034